Tribunal: TJSP
Processo: 1007186-43.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELA JULGADORA MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO CITATÓRIO REALIZADO PELO CORREIO. CABIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FIGURA DENTRE AS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ARTIGO 247 DO CPC. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, SEM QUALQUER RESSALVA. VALIDADE.

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELA JULGADORA MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO CITATÓRIO REALIZADO PELO CORREIO. CABIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FIGURA DENTRE AS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ARTIGO 247 DO CPC. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, SEM QUALQUER RESSALVA. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 4o, DO ART. 248 DO CPC, QUE NÃO FAZ NENHUMA RESSALVA PARA IMPEDIR A CITAÇÃO POR CARTA QUANDO O AUTOR DA AÇÃO É CONDOMÍNIO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.